Tribunal: TJMT
Processo: 1043698-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1043698-85.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE ABSTRATA DE PESQUISAS PATRIMONIAIS E DESNECESSIDADE CONCRETA. COERÊNCIA INTERNA DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, em sede de execução de título extrajudicial.
2. Requerimentos do recurso: (i) acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar a realização das pesquisas patrimoniais nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED; (ii) prequestionamento dos arts. 139, IV, e 833, IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao indeferimento das pesquisas patrimoniais; (ii) examinar o cabimento do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão da matéria decidida.
5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão da matéria decidida.
6. Não configura contradição embargável o acórdão que reconhece a admissibilidade abstrata de determinada providência executiva e, no exame da proporcionalidade e da progressividade dos atos de constrição, conclui pela sua desnecessidade concreta diante da existência de garantia patrimonial suficiente, porquanto a legitimidade da medida em tese não equivale à sua imprescindibilidade no panorama processual examinado.
7. Consideram-se prequestionados, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, os dispositivos legais suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, quando a questão subjacente foi apreciada no acórdão embargado com indicação dos fundamentos jurídicos que sustentaram a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 805, 824, 833, IV, 854, § 3o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043698-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), A.R CAMPOS CLINICA LTDA - CNPJ: 10.863.279/0001-90 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA FIGUEIREDO COUTO DE CAMPOS - CPF: 695.901.761-00 (EMBARGADO), ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 831.243.301-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE ABSTRATA DE PESQUISAS PATRIMONIAIS E DESNECESSIDADE CONCRETA. COERÊNCIA INTERNA DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, em sede de execução de título extrajudicial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar a realização das pesquisas patrimoniais nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED;
(ii)
prequestionamento dos arts. 139, IV, e 833, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao indeferimento das pesquisas patrimoniais;
(ii)
examinar o cabimento do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão da matéria decidida.

5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão da matéria decidida.

6. Não configura contradição embargável o acórdão que reconhece a admissibilidade abstrata de determinada providência executiva e, no exame da proporcionalidade e da progressividade dos atos de constrição, conclui pela sua desnecessidade concreta diante da existência de garantia patrimonial suficiente, porquanto a legitimidade da medida em tese não equivale à sua imprescindibilidade no panorama processual examinado.

7. Consideram-se prequestionados, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, os dispositivos legais suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, quando a questão subjacente foi apreciada no acórdão embargado com indicação dos fundamentos jurídicos que sustentaram a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

8
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 805, 824, 833, IV, 854, § 3o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1099823-47.2025.8.11.0041, ajuizada em face de A.R. Campos Clínica Ltda., Rita de Cássia Figueiredo Couto de Campos e Ary Leite de Campos Sobrinho.

O acórdão embargado manteve a decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, ao fundamento de que, embora as ferramentas constituam, em abstrato, instrumentos legítimos de investigação patrimonial, sua adoção, no caso concreto, se revelava desnecessária e prematura, diante do conjunto de bens já localizados e submetidos a constrição (id. 355366881).

Nos presentes aclaratórios, a embargante aponta contradição no acórdão, sob o argumento de que a interpretação conferida ao artigo 139, IV, do Código de Processo Civil teria se distanciado do princípio da efetividade da execução e desconsiderado a possibilidade de adoção de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, sobretudo diante da alegada má-fé dos devedores.

Sustenta, ademais, que a regra da impenhorabilidade do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil comporta exceções quando a constrição não compromete o mínimo existencial, juridicamente definido pelo Decreto n. 11.150/2022, e que as pesquisas pretendidas se prestam, justamente, a viabilizar a aferição dessa hipótese, sem qualquer constrição imediata sobre verbas de natureza alimentar.

Postula o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar a realização das pesquisas nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, requerendo, ao final, o expresso prequestionamento do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil (id. 357762876).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pela agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS – UNICRED RAÍZES
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

A embargante sustenta a existência de contradição entre o entendimento adotado pelo colegiado e a interpretação que reputa correta dos artigos 139, IV, e 833, IV, do Código de Processo Civil, invocando precedentes desta Corte e de outros Tribunais de Justiça acerca da admissibilidade das pesquisas pretendidas, com pedido subsidiário de prequestionamento.

A alegação não procede.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre passagens da fundamentação.

O Superior Tribunal de Justiça é firme em consignar que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio julgado, e não aquela decorrente de divergência com tese sustentada pela parte ou com precedente que se reputa aplicável:

“(...) A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/02/2025).

No caso, a leitura integral do acórdão revela coerência interna plena entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

A premissa fundamental do julgamento foi a de que, embora os sistemas eletrônicos INSS, PREVJUD e CAGED sejam, em tese, ferramentas legítimas de investigação patrimonial, a admissibilidade abstrata da medida não equivale à sua necessidade concreta em cada caso, devendo o magistrado observar a progressividade e a proporcionalidade dos atos executivos.

A leitura da fundamentação é bastante didática:

“(...) Não se desconhece que esta Corte de Justiça tem admitido a utilização dos sistemas eletrônicos PREVJUD e CAGED como ferramentas legítimas de investigação patrimonial no âmbito das execuções por quantia certa.

Também é preciso reconhecer que há manifesta distinção entre a consulta de vínculos empregatícios e previdenciários e o ato de efetiva penhora, de modo que a mera consulta a esses sistemas não implica, por si, constrição de verbas alimentares. (...)

Todavia, a admissibilidade em tese de determinada providência executiva não equivale à sua necessidade concreta em cada caso. (...)”
(
sic
, id. 355366881).

A premissa adotada é compatível com a orientação jurisprudencial invocada pela embargante. A diferença reside no exame circunstanciado da necessidade da medida no panorama processual concreto, no qual já havia conjunto patrimonial constrito amplamente suficiente para a garantia integral do crédito exequendo.

O acórdão consignou que o veículo Porsche Taycan apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 642.000,00, somado aos valores em previdência privada (R$ 62.629,57), título de capitalização (R$ 5.584,24), títulos junto ao Banco Santander (R$ 47,06) e depósitos judiciais via SISBAJUD (R$ 7.015,63), garantia patrimônio compatível com o débito atualizado em novembro de 2025 (R$ 599.290,92).

Nesse contexto, registrou-se que
“a determinação de novas pesquisas em sistemas que visam à localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários configura providência que, embora admissível em abstrato, se revela desnecessária e prematura no presente estágio processual, ante a existência de meios de satisfação do débito em pleno andamento”
(
sic
, id. 355366881).

Não há, pois, incompatibilidade lógica alguma entre a premissa (admissibilidade abstrata das pesquisas como ferramentas legítimas de investigação patrimonial) e a conclusão (desnecessidade concreta em razão da existência de garantia patrimonial suficiente).

Ambas são logicamente compatíveis e traduzem o juízo de proporcionalidade exigido pelos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao executado.

Os precedentes invocados pela embargante tratam da admissibilidade abstrata da medida em hipóteses nas quais a utilidade das pesquisas foi reconhecida.

Não examinam, contudo, panorama processual no qual tenha sido localizada e constrita garantia patrimonial suficiente para a integral satisfação do débito, hipótese específica que delimitou a fundamentação do acórdão embargado.

Aliás, o acórdão ressalvou a possibilidade de renovação do pedido perante o juízo de origem caso as medidas constritivas em curso se revelem insuficientes para a satisfação do crédito:

“(...) Cumpre registrar que o indeferimento da providência neste momento processual não importa em juízo definitivo sobre a sua inadmissibilidade.

Assim, caso as medidas constritivas em curso se revelem insuficientes para a integral satisfação do crédito – seja pela frustração da apreensão do veículo, seja pela insuficiência dos valores penhorados –, nada impede que a agravante reitere o pedido perante o juízo de origem, que deverá apreciá-lo à luz das circunstâncias fáticas então vigentes. (...)”
(
sic
, id. 355366881).

A salvaguarda reforça que o julgamento não rejeitou a admissibilidade abstrata das pesquisas, mas apenas reconheceu sua desnecessidade concreta no momento processual examinado, em fundamentação articulada com a doutrina de Humberto Theodoro Júnior sobre a progressividade e a proporcionalidade dos atos executivos e com os artigos 805, 824 e 854, § 3o, do Código de Processo Civil.

No tocante ao prequestionamento dos arts. 139, IV, e 833, IV, do Código de Processo Civil, a questão subjacente foi apreciada pelo acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos que sustentaram a conclusão adotada, especialmente quanto aos limites da utilização das medidas executivas em conjunção com os princípios da progressividade e da proporcionalidade.

De todo modo, por aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pela embargante.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS – UNICRED RAÍZES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026